Tribunal: TJDFT
Processo: 0007102-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007102-45.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15654649) opostos por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, ante o do Acórdão de ID 15444821, proferido por esta E. 3a Turma Cível, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 17:32:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador